Tribunal: TJES
Processo: 0002683-41.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002683-41.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA e outros

APELADO: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. MÉRITO. COBRANÇA INDEVIDA. PENHORA. DANO MORAL. MANTIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA MÁ-FÉ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Malgrado sustente o recorrente a intempestividade do apelo, vale-se, para tanto, da data da intimação eletrônica procedida, não levando em consideração, portanto, o dia da ciência efetiva que poderá ocorrer até 10 dias após o referido ato, razão pela qual, com base na fé pública constante da certidão exarada, inexistem motivos para acolher a irresignação apresentada. 2. Os atos executórios frente a dívida já quitada que culminam com o bloqueio indevido de valores ensejam no dever de indenizar a título de danos morais, apresentando-se, por sua vez, proporcional o importe arbitrado em primeiro grau. 3. A jurisprudência, a luz do art. 940 do Código Civil, tem afastado os pleitos de pagamento em dobro quando não demonstrada a má-fé. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALINE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA
e pela
FACULDADE SALESIANO DE VITÓRIA
em face da sentença (ID nº 5435189 - fls. 142/143 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de
ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e materiais,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência do débito em foco e condenar a instituição de ensino no pagamento de danos morais arbitrados em R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais (ID 5435196 - item 8),
ALINE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA
defende que realizou em 31 de maio de 2017 o pagamento da última parcela de acordo celebrado nos autos em apenso (0032707-09.2007.8.08.0024).

Registra que não obstante a quitação integral do débito, quase um ano após tal fato (em 9 de março de 2018), solicitou a instituição de ensino pedido de penhora on-line, em sede cumprimento de sentença, colacionando demonstrativo de crédito no importe de R$ 21.717,07 que, por sua vez, culminou com o bloqueio de sua conta em 9 de setembro de 2019.

Assenta que, por tal razão, faz jus ao dobro do indébito, nos termos do art. 940 do CPC, sobretudo se examinada a questão à luz do Código de Defesa do Consumidor.

FACULDADE SALESIANO DE VITÓRIA,
por meio da apelação ID 5435198, argumenta que deve ser afastado o dano moral reconhecido, já que ausente qualquer prejuízo decorrente do bloqueio indevido, sobretudo se sopesado que tal questão restou resolvida em apenas 7 (sete) dias.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões (ID’s 5435208 e 5435210) pelo desprovimento dos respectivos recursos, agregando, ainda, a primeira o não conhecimento do apelo interposto pela instituição de ensino ante sua intempestividade.

Pois bem.

De plano, destaco que procederei ao exame conjunto das irresignações apresentadas por meio dos recursos, iniciando, por uma ordem lógica de enfrentamento, pela arguição de intempestividade quanto ao apelo interposto pela instituição de ensino.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA FACULDADE SALESIANO DE VITÓRIA

Suscita a apelante/apelada Aline Pereira de Oliveira Sila, por meio das contrarrazões
(ID nº 5435208 - item 20), a
intempestividade
do recurso interposto pela instituição de ensino, sob a seguinte perspectiva:

Ab initio, cumpre destacar que a intimação da r. sentença ocorreu em
27.01.2023 (sexta-feira), conforme certificado no ID 21076644
[...].

Dessa forma, a apelante, teve como
prazo inicial
para a interposição do presente recurso de apelação, no dia
30.01.2023
(segunda-feira).
CONTUDO
, veio a
protocolar
seu
recurso
, somente no dia
02.03.2023
, portanto, intempestivo,
uma vez que o prazo para admissão da apelação se findou no dia 17.02.2023
. Assim sendo, é de conferir, que o Apelante se utiliza de ato temerário, ardiloso, objetivando induzir o probo Juízo a erro! Quando é de se verificar, que inexiste nos trâmites dos autos, publicação de sentença no dia 06.02.2023, conforme sustentado pela apelante

Por sua vez, infere-se da certidão ID 5435190 (item 2), ter a
intimação eletrônica
ocorrida em
27 de janeiro de 2023
e o
recurso
sido interposto na data de
2 de março de 2023
(ID 5435198), elemento que culminou na certidão exarada por meio do ID 5435204, em 26 de maio de 2023, assentando ter sido o
recurso ora impugnado apresentado de forma
tempestiva
.

Assim, não obstante a irresignação da parte ex adversa, deve se levar em conta, tal como já assentou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que “
o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que,
expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta
, contados da data do envio da intimação,
considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual
(Lei nº 11.419/06, art. 5º)
”.

Nesse sentido, cito o julgado acima em alusão:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. [...] APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO DO PATRONO VIA PORTAL ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. DUPLICIDADE DO ATO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PREVALÊNCIA DA FORMA DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À CIÊNCIA DO PATRONO NO SISTEMA. OBSERVÂNCIA. RECURSO. TEMPESTIVIDADE.
AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Segundo o legislador processual, as
intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da Lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei nº 11.419/06
, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento ao advogado mediante vinculação ao correlato processo, devendo o patrono, de sua parte, para atuar no processo eletrônico, estar previamente cadastrado (arts. 1º e 5º). 2. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado ao advogado destinatário, que deve estar previamente cadastrado, implicando o aperfeiçoamento da intimação e demarcação do prazo correlato a consulta realizada pelo destinatário, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que,
expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta
,
contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei nº 11.419/06, art. 5º; Portaria Conjunta TJDFT nº 53/2014, arts. 6º, 20 e 22)
. 3. Seguindo a realidade instrumental inerente ao processo judicial eletrônico, novo paradigma instrumental que pauta o trânsito processual, estando a parte e seu patrono devidamente cadastrados no Portal Eletrônico do sistema informatizado do Tribunal de Justiça, as intimações que lhes são endereçadas, consoante orientam os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima em compasso com a regulação vigorante, devem ser ultimadas pela via eletrônica, dispensadas as veiculações no Diário de Justiça eletrônico, e, em havendo duplicidade de intimações, sobrepuja, para fins de fluência dos prazos processuais, a realizada sob o formato eletrônico, inclusive porque não pode a parte e seu patrono, habilitados e intimados até então sob essa forma, serem alcançados de surpresa com a indicação de que a publicação do ato implicara o efeito intimatório. [...]
Apelação conhecida e desprovida
. Preliminar rejeitada. Unânime. (
TJDF
; APC 07218.18-26.2022.8.07.0001; 174.5099; Primeira Turma Cível; Rel. Des.
Teófilo Caetano
; DJ 1.9.2023 - destaquei).

Dessa forma, malgrado sustente o recorrente a intempestividade do recurso, vale-se, para tanto, da data da intimação eletrônica procedida, não levando em consideração, portanto, o dia da ciência efetiva que poderá ocorrer até 10 dias após o referido ato.

Assim, com base na
fé pública constante da certidão exarada
, não vejo motivos para acolher a irresignação apresentada, reafirmando que, à luz do art. 231, V, do CPC, considera-se o dia do começo do prazo, nas intimações eletrônicas, “
o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou
ao término do prazo para que a consulta se dê
”.

Ressalto também que, a teor do art. 224, caput, do mesmo diploma legal, “
os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento
”, não sendo demais ressaltar, ainda, a existência no interstício do prazo recursal de 15 dias do feriado de Carnaval (dias 20 a 22 de fevereiro - ID 5435201).

Isso posto, sem maiores delongas,
REJEITO a preliminar de intempestividade arguida.

É como voto.

MÉRITO

Superado tal ponto, verifico das razões recursais apresentadas que as questões ventiladas se restringem ao decote ou, ao menos, redução do dano moral arbitrado em R$ 10.000,00 reais, bem como pelo reconhecimento do dobro do indébito, nos termos do art. 940, do Código Civil.

No que se refere ao
dano moral
, tem-se ser inconteste que os
atos executórios que culminam com o bloqueio indevido de valores constantes de conta ensejam no dever de indenizar
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA PAGA
. [...]
PENHORA BACENJUD. DANO MORAL. VALOR
. [...] A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual. No arbitramento da reparação de danos morais deve-se ter em conta os critérios de razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, considerar não só as condições econômicas do ofensor e do ofendido, mas o grau da ofensa e suas consequências, objetivando alcançar um equilíbrio para uma justa condenação. (
TJRO
; AC 7009129-56.2021.822.0010; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Paulo Kiyochi Mori
; DJ 15.8.2023 - destaquei).

[...] A ausência de informação nos autos do cumprimento de sentença sobre o acordo entabulado pelas partes e cumprido pelo executado, ensejando o
prosseguimento da execução, com o cumprimento de mandado de penhora e avaliação impõe danos morais indenizáveis à parte executada
. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, deve ser respeitado o critério da razoabilidade e observada a dupla finalidade da reparação: Compensação ao demandante, na medida do possível, pelos sofrimentos enfrentados, e prevenção à reiteração da conduta lesiva (efeito pedagógico). (
TJMG
; APCV 5002347-80.2018.8.13.0153; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Valdez Leite Machado
; DJ 27.4.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. COTAS CONDOMINIAIS. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PARTE REQUERIDA NÃO PROPRIETÁRIA DO BEM IMÓVEL. AVERBAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONSTANTE EXPRESSAMENTE DA MATRÍCULA DO BEM. PENHORA VIA BACEN-JUD INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O condomínio apelado tinha plena ciência quando da propositura da ação executiva que a propriedade do imóvel não era mais do autor e sim da Caixa Econômica Federal, consoante averbação expressa da matrícula do bem, agindo portanto indevidamente ao executar dívida em desfavor de parte ilegítima, que ocasionou a constrição de valores em conta bancária.
Gera dano moral a interposição de execução com a penhora de valores em conta bancária em razão de dívida relacionada a taxas condominiais de responsabilidade de terceiros
. A injustificada e reiterada atitude do requerido em insistir na cobrança de dívida, acarretou ao autor danos que ultrapassaram o estágio de mero dissabor do cotidiano. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJMS
; AC 0828490-25.2019.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des.
Luiz Antônio Cavassa de Almeida
; DJMS 4.8.2022 - destaquei).

Por tal motivo, deve ser confirmada a condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais, restando-nos analisar se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 fixado na sentença.

No que diz respeito ao valor estabelecido para compensação, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

No caso em exame, entendo que
o
valor arbitrado
em
R$ 10.000,00
se apresenta proporcional diante dos elementos concretos constantes nos autos, principalmente se sopesado que - além do prosseguimento da execução mesmo após intimado - a apelante/apelada Aline Pereira de Oliveira Silva teve seu saldo bancário efetivamente bloqueado (fls. 24/26 do pdf) por cerca de 7 dias.

Não é demais destacar, ainda, ter o magistrado registrado na sentença que:

Pelo que se depreende dos autos,
é incontroverso o cumprimento do acordo
, tendo a ré apresentado defesa sustentando ter cometido erro justificável, e que a questão foi prontamente solucionada.

Importante registrar que o Juízo utilizou da ferramenta Sisbajud atendendo pedido da ré, que negligenciou em relação ao adimplemento do acordo, promovendo uma cobrança indevida.

A
exequente ainda teve oportunidade de verificar o real estado de inadimplemento ao ser intimada para apresentar a memória de cálculo atualizado, persistindo na sua conduta negligente, dano causa ao bloqueio na conta corrente
.

Soma-se, ainda, a atual jurisprudência das Cortes Estaduais:

CONSUMIDOR.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DIVIDA QUITADA
. CARTÃO CANCELADO. COBRANÇA DE ANUIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. [...] Para solução do problema também deve ser considerada para reconhecimento dos danos morais. A decisão de primeiro grau, por isso, deve ser modificada para
reconhecimento em favor do autor de indenização dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a partir dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Precedentes da Turma julgadora. [...] (
TJSP
; AC 1000648-61.2020.8.26.0648; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Alexandre David Malfatti
; DJ 16.11.2021 - destaquei )

Assentado, portanto, o dever de indenizar e a proporcionalidade do importe estabelecido, passo ao exame da
restituição em dobro do indébito
.

Nesse ponto, ressalto ter a sentença assentado que “
não há que se falar em aplicação da sanção do CC 940, considerando que não houve a comprovação da má-fé, evidenciando dos autos a existência de erro operacional
”, extraindo-se dos autos, inclusive, ter a penhora sido realizada em
9 de setembro de 2019
, após a instituição de ensino apresentar planilha de débito.

Em casos similares ao posto, a jurisprudência tem afastado os pleitos de pagamento em dobro quando não demonstrada a má-fé, hipótese, portanto, que se amolda perfeitamente ao caso:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INAPLICABILIDADE. A concessão do benefício da justiça gratuita para pessoa jurídica depende da efetiva comprovação de sua situação financeira e econômica, devendo restar demonstrada a impossibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios sem prejuízo de suas atividades. Comprovada a incapacidade financeira da parte, resta necessário concedê-la os benefícios da justiça gratuita.
Para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, é necessária a
prova da má-fé
do credor ao proceder com a cobrança de dívida já paga
. Já para a restituição em dobro prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é necessário que tenha havido efetivo pagamento indevido pelo Consumidor.
Verificado que, in casu, que não chegou a haver pagamento integral da dívida exequenda e considerando, ainda, que não ficou comprovada a má-fé por parte da ré, não há que se falar em repetição de indébito
. (
TJMG
; APCV 5020749-12.2021.8.13.0702; Nona Câmara Cível; Rel. Des.
Luiz Artur Hilário
; DJ 3.8.2023 - destaquei).

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. VALOR DA DÍVIDA. QUITAÇÃO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE COBRADA.
NECESSIDADE DA PRESENÇA DE MÁ. FÉ DO COBRADOR
. SÚMULA Nº 159 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE A CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. À medida do grau de interesse das partes em comprovar seus fundamentos fáticos, o Código de Processo Civil dividiu o ônus probatório imputando ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. 2. À luz do quanto disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não restam dúvidas que incumbia ao réu, a comprovação de que houve o pagamento parcial do débito, o que restou demonstrado pela prova documental produzida nos autos. 3.
Na dicção do artigo 940 do CC, se o credor exigir o recebimento de valor maior do que o devido, deve pagar ao devedor o equivalente do que dele exigir. Outrossim, se exigir valor já pago sem ressalvá-lo, obriga-se a restituí-lo em dobro ao devedor
. 4. A repetição do débito é cabível quando há, concomitantemente, dois requisitos: A cobrança judicial indevida
e a má-fé do credor
ao exigir dívida sabidamente já paga ou inexistente. [...] (
TJGO
; AC 5044723-39.2020.8.09.0051; Sétima Câmara Cível; Rel. Des.
Fabiano Abel de Aragão Fernandes
; DJ 8.2.2023 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações interpostas e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2% para cada parte recorrente, mantida a suspensão da exigibilidade frente Aline Pereira de Oliveira Sila em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/09/2023 às 15:39:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47650313092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR